Tribunal: CARF
Processo: 10580.724514/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724514/2010-12
ACÓRDÃO
2002-009.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER TEIXEIRA SOARES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DEVOLUÇÃO
DO
PAGAMENTO DA MULTA POR NÃO ENTREGA DA DIRPF NO PRAZO.
AUSÊNCIA DE LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
manifestação de inconformidade.
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTA ANUAL.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte apresentar ou
retificar sua declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa
física, sendo que o dies a quo da contagem é a data da ocorrência do fato
gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do respectivo ano calendário.
IRRF. RRA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FONTE PAGADORA.
SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a
omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte
pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor
recebido na declaração de ajuste anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido do Recorrente para devolução da
multa paga pelo atraso na entrega de sua DIRPF/2004 por ser matéria estranha lide e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2010-12
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 15-32.161, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Neste processo o interessado requereu em 27/10/2009 a alteração dos valores de
rendimentos tributáveis e de imposto de renda retido na fonte, declarados no
ajuste anual do exercício 2004, ano-calendário 2003 (fls.3 a 5).
O pedido foi parcialmente deferido em revisão de ofício pela Delegacia da Receita
Federal em Salvador, mediante o Despacho Decisório Sefis/DRFB/SDR/ no 8, de 28
de maio de 2010, relativamente ao imposto de renda retido na fonte, que foi
alterado de R$49.885,90 para R$44.085,30. Não acatado, porém, o pleito de
redução dos rendimentos tributáveis de R$193.293,56 para R$151.341,09, sob o
argumento de que o direito a essa alteração foi atingido pela decadência. (fls.26 a
28).
O contribuinte manifesta inconformidade à decisão, ratificando os argumentos já
formulados quando do atendimento à intimação. Acresce que o prazo decadencial
também poderia ter atingido o imposto de renda retido e recolhido em
11/2/2009, e que por isso lhe deveria ser integralmente devolvido. Requer ainda
que sejam deduzidos dos rendimentos tributáveis os valores recebidos a título de
juros, dada a sua natureza indenizatória. E refere também que o imposto retido
não foi apurado mediante cálculo mensal e sim global, o que contraria
entendimento atual da própria Receita Federal. Finaliza requerendo a restituição
integral do imposto de renda retido, seja por ter sido recolhido fora do prazo
decadencial, seja por não ter sido apurado mensalmente, ou seja por ter sido
apurado a partir dos rendimentos tributáveis que considera, com ou sem juros
(fls.32 a 35).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 76 e ss.) em que se arguiu, em apertada síntese:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2010-12
3
- em face de reclamatória trabalhista que o contribuinte ajuizou em desfavor de seu
ex-empregador, ele recebeu rendimentos em parcelas, uma em 2002, uma em 2003, duas em
2005 e a última em 2009.
- por se tratar de execução ilíquida e incerta, os valores recebidos pelo contribuinte
até 2005, antes de fixado o valor da condenação, o que ocorreu somente em 2009, esses valores
recebidos antes de ter sido julgado a execução e/ou antes de fixar o quantum devido, não houve
qualquer retenção de I.R.;
- o valor do IRRF só foi recolhido em 01/10/2009, conforme consta do DARF, em
anexo;
- apenas em 31/08/2009, quando foi elaborado os cálculos definitivos, que fixou o
valor da condenação, foi apurado e retido o I.R. que incidiu, inclusive, sobre todos os valores
recebidos pelo contribuinte até 2005;
- portanto, os valores incontroversos brutos recebidos de 2002 a 2005 foram
projetados, significando que os rendimentos tributáveis e o I.R. sobre os incontroversos, somente
foram conhecidos e retidos em 2009 e/ou quando foi pago o saldo remanescente;
- que encaminhou sua DIRPF/2004, ano-calendário 2003, em 23/12/2008, faltando
poucos dias de ser decretada a decadência, sendo que ainda não conhecia o IRRF e nem o
rendimento tributável que incidiu sobre o valor incontroverso recebido em 2003, tendo declarado
como tributável o valor de R$ 193.293,56 e IRRF de 45.493,32;
- solicitou então retificação de sua DIRPF/2004, em 27/10/2009, onde pleiteou a
alteração do rendimento tributável de R$ 193.293,56 para R$ 151.341,09, logo foi solicitada a
alteração de sua DIRPF antes de 31/12/2009, antes do prazo considerado limite para decadência
informada na decisão da malha;
- por não conhecer anteriormente a execução da sentença os rendimentos
tributáveis e IRRF, logo entende que a decadência do ano-calendário 2003 não ocorreu em
31/12/2009;
- caso vença a tese da não ocorrência da decadência, solicita a alteração dos
rendimentos recebidos da ação trabalhista em 2003: a) deve ser abatido os honorários
advocatícios no valor de R$ 15.000, b) deve ser respeitado o regime de competência no caso da
tributação do imposto de renda pessoa física e c) deve ser excluído os juros de mora dos valores
recebidos da ação trabalhista;
- por outro lado, caso a decadência for decretada, mesmo ser ter sido culpa do
contribuinte, entende que teria direito a devolução do IRRF pago indevidamente (após o prazo
decadencial) bem como a devolução da multa pelo atraso na entrega da declaração, sendo esta
multa paga pelo contribuinte.
É o relatório.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2010-12
4
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
A manifestação de inconformidade é tempestiva.
Do Conhecimento
Primeiramente, deve-se esclarecer que interessado requereu em 27/10/2009 a
alteração dos valores de rendimentos tributáveis e de imposto de renda retido na fonte,
declarados no ajuste anual do exercício 2004, ano-calendário 2003, declaração essa entregue em
23/12/2008.
O pedido foi parcialmente deferido em revisão de ofício pela Delegacia da Receita
Federal em Salvador, mediante o Despacho Decisório Sefis/DRFB/SDR/ no 8, de 28 de maio de
2010, relativamente ao imposto de renda retido na fonte, que foi alterado de R$49.885,90 para R$
44.085,30. Não acatado, porém, o pleito de redução dos rendimentos tributáveis de R$193.293,56
para R$151.341,09, sob o argumento de que o direito a essa alteração foi atingido pela
decadência.
Portanto, não há nenhum litígio nos autos no que diz respeito à multa por atraso na
entrega da DIRPF/2004, ano-calendário 2003, tendo inclusive a multa sido recolhida pelo
contribuinte, logo não conheço do pedido do Recorrente para devolução da multa paga pelo
atraso na entrega de sua declaração por ser matéria estranha lide.
Do Mérito
Esclareça-se que a apuração originária do tributo sujeito a lançamento por
homologação (art. 150 do CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão pelo
Fisco no prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou, caso não haja pagamento ou
declaração prévia de débito, nos termos da contagem do art. 173, inciso I do CTN.
Assim, consumando-se o prazo previsto para a homologação tácita, concretiza-se
definitivamente a apuração do tributo, para fins de lançamento de ofício.
Restaria completamente esvaziada a homologação tácita caso se admitisse que,
posteriormente ao prazo, pudesse o sujeito passivo promover uma revisão e alterar os
rendimentos tributáveis informados por ele próprio em sua DIPRF, com intuito de reduzir o tributo
devido.
Se ao fisco não é mais possível efetuar o lançamento de ofício, alterando os
rendimentos declarados pelo contribuinte para maior, após o transcurso do prazo decadencial,
tampouco é possível ao contribuinte, após este mesmo prazo, promover referida alteração nos
valores por ele declarados ao fisco.
Sendo o entendimento atual de que o IRPF se amolda à sistemática de lançamento
por homologação, aplicando-se a regra de decadência estabelecida no art. 150, §4°, do CTN, isto é,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2010-12
5
a contagem do interstício decadencial de cinco anos, referente a esse imposto, dar-se-á a partir da
ocorrência do respectivo fato gerador. O imposto de renda pessoa física (IRPF), em regra,
constitui-se em tributo de natureza complexiva, cujo somatório dos valores percebidos no
decorrer do ano, que vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro, é levado ao ajuste no ano
subseqüente em declaração de rendimentos a ser apresentada até o último dia útil de abril. Assim,
o fato gerador do IRPF, nesse aspecto, em face dessa natureza complexiva, só se daria em 31 de
dezembro de cada ano.
Com efeito, o dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda
proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas é a data da
ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano calendário, em se
tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano calendário, tendo havido
antecipação do pagamento de imposto seja pelo recolhimento a título de "carnê-leão" ou
"mensalão", ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora.
Nesse sentido, conclui-se que se extingue em cinco anos o direito do contribuinte
apresentar ou retificar sua declaração de rendimentos relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
sendo que o dies a quo da contagem é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário, ressalvados os casos em que havido antecipação do
pagamento de imposto seja pelo recolhimento a título de "carnê-leão" ou "mensalão", ou
mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, nos quais o prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
Do exame dos documentos apresentados pelo contribuinte, especialmente os
cálculos feitos pela Justiça do Trabalho (fl. 10), pode-se notar que houve, sim, a retenção do
imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora, em 16/06/2003, no valor total de R$
44.085,30, conforme documento emitido em agosto de 2009, o qual demonstrou o histórico do
que ocorreu no processo ao longo do tempo.
Ainda, quanto ao IRRF temos o verbete sumular:
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
O direito de pleitear a alteração de sua DIRPF, a qual daria direito a uma restituição
ao contribuinte, conforme definido no inciso I do artigo 168 do CTN, extingue-se com o decurso do
prazo de 05 (cinco) anos contados da data da extinção do crédito tributário. Combinando-se o
dispositivo retromencionado com o disposto nos §§ 1o e 4o do artigo 150 do CTN, resulta que a
contagem do prazo decadencial para o pedido de alteração/restituição do IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2003, teve início na data da ocorrência do fato gerador, em 31 de dezembro de
2003, e o seu término ocorreu, portanto, em 31 de dezembro de 2008, ou seja, 05 (cinco) anos
contados da data da extinção do crédito tributário.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2010-12
6
Diante do acima exposto e tendo em vista o fato do contribuinte ter apresentado
sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2004, ano-calendário de 2003 (DIRPF/2004),
somente em 23/12/2008, é de se concluir que o seu direito de solicitar a alteração dessa
declaração extinguiu-se em 31/12/2008.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado DIRPF retificadora no prazo de cinco
anos e tendo solicitado a alteração de sua DIRPF/2004 somente em 27/10/2009, logo não é
permitida a alteração dos rendimentos tributáveis declarados por ele próprio em sua DIRPF.
Alega ainda a Recorrente que os valores incontroversos brutos recebidos em 2003
foram projetados, significando que os rendimentos tributáveis e o I.R. sobre os incontroversos,
somente foram conhecidos e retidos em 2009 e/ou quando foi pago o saldo remanescente, tal
alegação não merecer prosperar, conforme passamos a expor.
No que concerne à tributação das verbas recebidas em decorrência da ação
trabalhista, deve-se examinar se ocorreu ou não o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF, ano-calendário 2003, definido no art. 43 do Código Tributário Nacional -CTN, abaixo
reproduzido, in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001).
A Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1.988, art. 3o, §§ 1o e 4o define a hipótese de
incidência do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas:
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2010-12
7
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Conforme legislação transcrita acima, o fato gerador do IRPF é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de qualquer natureza. Na hipótese
dos autos, deu-se a disponibilidade econômica, a partir do momento em que o contribuinte
recebeu parte da ação trabalhista no ano-calendário 2003, logo estava o contribuinte obrigado a
informar tais rendimentos recebidos em sua DIRPF/2004, ano-calendário 2003.
Da leitura dos dispositivos legais citados, verifica-se que os pagamentos efetuados
em decorrência de contrato de trabalho se inserem no campo de rendimentos tributáveis,
independentemente da denominação que seja atribuída âmbito da Justiça do Trabalho.
Portanto, o contribuinte deve examinar de forma individualizada, a natureza de
cada verba recebida por ele, para que seja possível verificar quais verbas seriam isentas ou não,
nos termos da legislação tributária, a qual interpreta-se literalmente, nos termos do inciso II, do
art. 111, do Código Tributário Nacional (CTN).
Neste ponto, há que se destacar que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada pelo não envio desse comprovante,
bem como por informação incorreta prestada, mas isso não elide a responsabilidade da
contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração anual o
total dos rendimentos recebidos, independentemente de ter ou não em mãos o seu informe de
rendimentos, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
O Imposto de Renda e sua Declaração são obrigações personalíssimas do
Contribuinte, sendo sua responsabilidade única as informações prestadas quando do
preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
Nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2010-12
8
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Nesse contexto, entendo que cabia ao próprio contribuinte verificar dentre os
valores incontroversos recebidos por ele em 2003, decorrente da ação trabalhista, aquelas que
teriam natureza tributáveis, informando-as à época devia em sua DIRPF/2004, o que, de fato,
ocorreu quando o contribuinte entregou sua DIRPF/2004, em 23/12/2008.
Em relação ao argumento de teria ocorrido a decadência para o recolhimento do
imposto de renda retido na fonte, a qual teria ocorrido apenas em 2009, tal alegação não merece
prosperar. Apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, a qual concordo e
adoto como minhas razões de decidir, in verbis:
Considere-se também que a retenção do imposto de renda é determinada por lei
à fonte pagadora dos rendimentos, e não guarda relação com a data de
vencimento para recolhimento do valor retido, que também tem previsão legal
definida. O não cumprimento desse prazo leva à incidência de acréscimos legais
ou aplicação de sanções à fonte pagadora, a quem compete o recolhimento do
tributo nesse caso. Não há que se falar, pois, em prazo de decadência para
recolhimento do imposto retido.
Ademais, constata-se que, no caso em questão, o contribuinte já teve o direito de
se deduzir do imposto de renda retido na fonte de R$ 44.085,30, no ano-calendário 2003, em sua
DIRPF/2004, pois detinha documento da Justiça do Trabalho (fl. 10) demonstrando que tinha
ocorrido a retenção do imposto de renda retido na fonte, independentemente do momento que a
fonte pagadora tenha efetuado o recolhimento do imposto retido, logo o contribuinte já se
beneficiou da dedução do imposto de renda retido na fonte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo do pedido do Recorrente para devolução da multa paga pelo atraso na entrega de sua
DIRPF/2004 por ser matéria estranha lide e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 198
DF CARF MF
Original